Tribunal: STF
Processo: HC 226805
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, interposto por Leandro José dos Santos em favor de Marciano da Silva Dias contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 807.612 que não conheceu do wirt. 



    O STJ não conheceu do habeas corpus. (eDOC 12)



    Nesta Corte, a impetrante reitera os fundamentos do writ interposto no STJ e alega, em síntese, a ilegalidade da condenação do paciente, pois baseada em prova viciada, violando o art. 226 do CPP. 



    Defende que “o reconhecimento se deu por meio de apresentação de UMA ÚNICA IMAGEM aos envolvidos, inclusive momentos após o ocorrido, ou seja, onde todos se encontravam em elevado estado de choque”. (eDOC 1, p. 8) 



    Assevera que: “não houve reconhecimento formal durante a instrução, bem como, todos os envolvidos optaram em dar os depoimentos sem a presença do acusado, ou seja, a única referência apontada fora a prova ilegal realizada no inicio do Inquérito Policial”. (eDOC 1, p. 4) 



    Sustenta que “verificar se existe ilicitude probatória não configura dilação probatória, pois não se analisa a presença ou não de provas, mas apenas a legalidade da prova colhida”. (eDOC 1, p. 6)



    É o breve relatório.



    Decido.



    Na especie, esse writ visa a absolvição do paciente sob o fundamento da ilegalidade do reconhecimento fotográfico, bem como na ausência de prova robusta. 



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto, apto a autorizar a superação da referido entendimento.



    No caso, verifico que o paciente foi condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas - art. 157, § 2º, II e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, (eDOC 2)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso consignou que existe nos autos um conjunto probatório robusto apto a amparar a condenação, vejamos:



    Todavia, verifica-se que a vítima Daniel de Souza Junior reconheceu o apelante como autor do crime de roubo consignando que “não tem dúvida de que os homens que fizeram o roubo foram os mesmos que pediram para entregar pizza no local” indicado, tendo reconhecido o apelante por meio de uma fotografia, como sendo o indivíduo que praticou o crime de Roubo (ID 148049415 – fls. 15/16). Outrossim, a testemunha Leandro Jose de Oliveira reconheceu o apelante “sem sombras de dúvidas” como autor do crime (ID 148049426). Além disso, tanto a vítima quanto a testemunha, em juízo, confirmaram, sem hesitar, aquele reconhecimento, fato ratificado nas declarações prestadas judicialmente pelos policiais militares, Jimmy Rohling Dupim Carvalho e Jeferson de Oliveira Miranda, dando conta de que a vítima reconheceu o apelante como o autor do crime em comento (ID 148049415 – fls. 7/10). Ademais, a fotografia do apelante apresentada para o reconhecimento foi providenciada pelos policiais, logo após encontrá-lo, conduzindo o veículo utilizado no crime, motivo pelo qual foi possível a identificação deste. 



    Cediço que o art. 226 do CPP estabelece apenas recomendação legal acerca da forma como poderá ser realizado o reconhecimento do réu, contudo, a inobservância desse dispositivo legal não enseja a nulidade automática do ato, especialmente se a condenação está fundamentada, também, em forte conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, o que, a toda evidência, é o caso dos autos. 



    Na mesma toada foi o entendimento do STJ: 



    Como se vê, o paciente, acompanhado de um terceiro identificado apenas como "Neguinho", mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram pertences do estabelecimento comercial denominado "Bravo Pizzaria" e da vítima Daniel de Souza Júnior, entregador do referido estabelecimento. 



    No caso, ambos os acusados foram até a referida pizzaria, encomendaram uma pizza, aguardaram ali por alguns minutos, informaram à balconista do estabelecimento vitimado o local de endereço para a entrega da pizza e, após, saíram do local, utilizandose do veículo "VW Gol, cor cinza, placa identificadora KAT-7852", conduzido pelo ora paciente. Assim, a vítima Daniel (entregador) foi até o local indicado pelo paciente e seu comparsa para entregar a pizza ora encomendada e, ao chegar ao referido local, foi abordado por "Neguinho" e Marciano (ora paciente), que portava uma arma de fogo, que efetuou um disparo para cima e subtraíram os pertences da vítima Daniel e da pizzaria. 



    Verifica-se que o paciente fora preso em flagrante em 16/6/2021, no dia dos fatos narrados na denúncia, conduzindo o veículo utilizado para ir até a pizzaria que continha em seu interior o "ticket" referente à compra da pizza. 



    Somado a isso, vítima Daniel e a testemunha Leandro confirmaram, sem sombras de dúvidas, nas duas fases da persecução em que foram ouvidos, que o agente criminoso se tratava do ora paciente, que usava as mesmas vestes, quais sejam: uma bermuda azul e uma camiseta manga longa de cor verde claro e um boné azul escuro. Cumpre ressaltar que, de acordo com as provas testemunhais, foi possível identificar a placa do veículo utilizado no crime, mediante filmagens da câmera de segurança da pizzaria, bem como as vestes dos autores do crime.



    Ademais, embora o paciente tenha permanecido em silêncio perante a autoridade oficial e em juízo, consta dos autos a existência de suposta confissão informal aos policiais militares acerca do roubo em questão. 



    Por fim, houve nos autos a quebra de sigilo telefônico realizada no aparelho celular do paciente, mediante autorização judicial, por meio da qual foi possível averiguar que o paciente foi recrutado por uma terceira pessoa para praticar o crime, juntamente com "Neguinho", bem como combinado as condições para a prática do crime, oportunidade em que o paciente enviou uma fotografia sua, portando uma arma de fogo. Nesse viés, o Magistrado sentenciante destacou que: os áudios das conversações telefônicas revelaram “que o apelante e um terceiro combinam a prática delitiva, extraindo das conversas que o objeto do roubo seria uma motocicleta, bem como que já havia uma arma de fogo disponibilizada para a prática delitiva”. (...) Ainda, em certo momento o acusado confirma seu nome como sendo Marciano, bem como declina o vulgo “Chocolate” e indica que o terceiro se identifica pelo vulgo de “Neguinho”, alcunhas utilizadas para identificação perante a organização criminosa. 



    Nesse panorama, não obstante a irresignação defensiva, verifica-se que a autoria delitiva não tem como único elemento de prova eventual reconhecimento viciado, visto que a condenação encontra-se fundamentada, de forma robusta, nas demais provas produzidas nos autos, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do E. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ”. (eDOC 12, p. 13-14) 



    Dessa forma, verifico que a decisão questionada não merece reparo, tendo em vista que, fundamentado no conjunto fático-probatório dos autos, entendeu pela condenação do paciente ante a existência de autoria e materialidade, independentemente do reconhecimento fotográfico.



    Ainda que assim não fosse, ressalto que na limitada via do habeas corpus não é possível realizar uma análise exauriente do processo. Concluir-se de modo diverso ao que decidido pelas instâncias de origem exige revolvimento do acervo fático-probatório. Precedentes: HC-AgR 215.283, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022; e HC-AgR 208.442, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.12.2021 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente